Tribunal: TJDFT
Processo: 0001967-21.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001967-21.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22026362, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANTONIO RODRIGUES BARBOSA, anteriormente cedidos a PAULO RENATO MENDES DE OLIVEIRA , intime-se o(a) cessionário(a) requerente PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; II) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e III) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário; V) procuração de representação entre o cessionário RENATO MENDES DE OLIVEIRA RODRIGUES e seu bastante procurador RONALDO MOREIRA GOMES, conforme consta na escritura pública ID 22026366, pág.01. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC